Tribunal: TRF3
Processo: 5896481-91.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
221/1197)

5896481-91.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

- O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- Não comprovação da qualidade de segurado no momento em que surgiu a incapacidade laboral.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação da parte autora improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896481-91.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GIRLENE BARBOSA DE OLIVEIRA

CURADOR: FRANCISCO CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PISTONI BARCELLA - SP361558-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896481-91.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GIRLENE BARBOSA DE OLIVEIRA

CURADOR: FRANCISCO CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PISTONI BARCELLA - SP361558-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta GIRLENE BARBOSA DE OLIVEIRA, incapaz, devidamente representada, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, com o acréscimo de 25%.

A r. sentença julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade deferida (ID 82498460).

Em suas razões, pugna a parte autora pela reforma da sentença, com a decretação de procedência do pedido, vez que presentes os requisitos necessários à concessão do benefício (ID 82498468).

Não foram apresentadas contrarrazões.

O MPF opinou pelo desprovimento do apelo da parte autora (ID 104291321).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896481-91.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GIRLENE BARBOSA DE OLIVEIRA

CURADOR: FRANCISCO CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PISTONI BARCELLA - SP361558-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

1. DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA

No mérito, a cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

2. DO CASO DOS AUTOS

Conforme consta no extrato do sistema CNIS da Previdência Social (ID 82498073), a parte autora passou a recolher contribuições como segurada facultativa, a partir de 01.10.15, tendo sido efetuado um último recolhimento na competência de novembro de 2016.

O laudo pericial, confeccionado na residência da pericianda em 19.10.18, concluiu que é portadora de demência, com instalação do quadro em 2012 o que determina incapacidade Total e Permanente para o trabalho, dependente de cuidados para realizar atividades básicas. Assim, a evolução da doença monstra compatibilidade evolutiva com a descrição em 29.06.2016 a descrição do prontuário médico – domiciliar, demonstra pericianda totalmente dependente de cuidados, e necessita de cuidadores 24 horas (ID 82498429).

Constou do histórico clínico:

“Exame médico pericial realizado na residência da pericianda acompanhado pelo sr. Francisco, esposo. Refere o Sr. Francisco que a pericianda é acamada desde 26.06.2016, devido ao quadro de esquecimento e piora progressiva da mobilização corporal. Refere que a pericianda apresentava quadro de esquecimentos, ficava com dificuldade para lembrarse do que estava fazendo e "perdia-se" na limpeza de roupas e na limpeza da casa. Sempre atuou em ambiente doméstico, com atividades do lar. É mãe de 4 filhos. A genitora da pericianda também, segundo relato, apresentou-se com debilidade, mas não tão grave. Em 12.05.2012 recebeu o diagnóstico de doença de Alzheimer e houve progressão da doença, mesmo com o uso de medicamentos. Refere o esposo que a pericianda é acamada, balbucia palavras desconexas, em uso de fralda, alimentação por sonda de gastrostomia”.

Assim sendo, o que se vê é que os males incapacitantes que acometem a demandante remontam a período em que não era filiada à Previdência Social. Não é de se discordar que, tratando-se de séria doença degenerativa, houve agravamento. Todavia, quando começou a recolher já possuía incapacidade laboral diante do que se depreende do histórico apresentado.

Além disso, conforme bem constou do parecer do Parquet Federal, a “incapacidade total e permanente da autora ficou comprovada através do laudo pericial apresentado sob o ID no 82498429 (fls. 211/215 do pdf), diante do diagnóstico de Síndrome Demencial do Tipo Corpúsculos de Lewy. O perito concluiu que existe incapacidade total desde 2012, segundo relatório médico de ID no 82498299 (fl. 157 do pdf). Assim, quando do ingresso da autora no Regime Geral de Previdência Social – 01/10/2015 (CNIS de ID no 82498073) como contribuinte facultativa, a mesma já se encontrava incapacitada. Realmente, ao longo do tempo, houve agravamento da doença, até pelo fato de ser uma moléstia degenerativa. Contudo, no caso concreto, esse argumento não exclui a aplicação do impedimento descrito no § 2o do art. 42 da Lei no 8.213/91, como pretende a apelante, uma vez que não só a doença era preexistente em 2015, mas, também, a incapacidade total e definitiva da autora. Ressalte-se, nessa linha, que em 05/11/2014 foi concedida a curatela provisória da autora ao Sr. Francisco Cavalcanti, conforme decisão judicial e termo de compromisso de curador provisório juntados aos autos (ID no 82498258, fls. 116/117 do pdf). Assim, quando a autora se filiou ao RGPS, em 01/10/2015, já se encontrava sob curatela há quase um ano.Por fim, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, já que a incapacidade da autora e a necessidade de cuidados de terceira pessoa restaram comprovadas, caso haja interesse e se demonstrado o requisito da miserabilidade, a mesma poderá pleitear benefício assistencial”.

Desta feita, para obter aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, é requisito indispensável que o início da incapacidade tenha surgido em momento em que a parte autora detinha qualidade de segurada, o qual não restou comprovado nos autos, não fazendo jus aos benefícios postulados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação, observado o exposto acerca dos honorários.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

- O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- Não comprovação da qualidade de segurado no momento em que surgiu a incapacidade laboral.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação da parte autora improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.